Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-30.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011379-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 173.125.151-34 (AGRAVADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), WILMAR CALASSANS DA SILVA - CPF: 101.241.281-49 (ADVOGADO), SANDRA DE SOUZA SOARES - CPF: 496.639.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BEG S.A - CNPJ: 01.540.541/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

A
GRAV
ADO(S):

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ATIVO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica exequente, em liquidação extrajudicial, e determinou o recolhimento de custas relativas à pesquisa patrimonial em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decretação de liquidação extrajudicial, por si só, é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou o diferimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do CPC, art. 98, e da Súmula nº 481 do STJ, não se presumindo a hipossuficiência.

4. A liquidação extrajudicial configura regime especial de administração patrimonial, não implicando, automaticamente, ausência de recursos ou impossibilidade de custeio das despesas processuais.

5. A documentação contábil evidencia a existência de ativo patrimonial relevante, o que afasta a alegação de incapacidade financeira para suportar encargos processuais de pequena monta.

6. O prejuízo acumulado e o passivo elevado não são suficientes, isoladamente, para caracterizar hipossuficiência jurídica, sobretudo quando há patrimônio disponível.

7. O diferimento das custas processuais constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses legais ou, mediante decisão fundamentada, quando demonstrada situação concreta que justifique a modulação do momento da exigibilidade, nos termos do art. 233, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MT, o que não se verifica no caso, diante da ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento imediato e de perspectiva de reversão do quadro econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica, ainda que em liquidação extrajudicial, deve comprovar efetivamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais para fazer jus à gratuidade da justiça. 2. A existência de ativo patrimonial afasta a presunção de hipossuficiência e impede a concessão do benefício ou o diferimento das custas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda. — em Liquidação Ordinária
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
(ID 353801384), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela ora agravante.

Na origem,
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda.
figura como exequente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Damiulza
Nogueira da Silva
e
Sandra de Souza Soares
, objetivando a satisfação de crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela exequente e determinou a intimação da parte para o recolhimento da taxa processual referente à pesquisa patrimonial requerida, no prazo de quinze dias, conforme ID 353801384
, conforme:

Vistos etc.

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Ademais, é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a hipossuficiência, conforme o disposto
nas
Súmulas nº 481, do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre, todavia, que a parte exequente, devidamente intimada para comprovar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, se manteve inerte, deixando de promover a juntada de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, impondo-se o indeferimento do benefício.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO. A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula nº 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no
art
5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis,
a
medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça. (TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (
AgInt
no
AREsp
1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sobreleva registrar, por oportuno, que a decretação de liquidação extrajudicial não enseja, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, mormente quando os balancetes juntados pela própria parte evidenciam ativo superior a R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), circunstância que fragiliza a alegação de hipossuficiência financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte embargante para promover o efetivo recolhimento da taxa processual correlata a pesquisa patrimonial postulada, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 353801383), a agravante sustenta as seguintes teses:

Direito da pessoa jurídica à gratuidade da justiça
e
i
nsuficiência financeira decorrente da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil;

Ao fim, a agravante requer a reforma da decisão para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID 361549358).

O recurso é tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (47253881) - Prioridade: Normal - ID do documento (223734883)
– PJE 1º Grau) estando dispensado do preparo recursal em razão da matéria recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO(S):

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
Govesa
Administradora de Consórcios Ltda. — em Liquidação Ordinária
em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo nº 0003452-85.2004.8.11.0037, originário da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela exequente e determinou o recolhimento da taxa processual referente à pesquisa patrimonial requerida, no prazo de quinze dias.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, consignando que a simples decretação de liquidação extrajudicial não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício, notadamente diante da existência de ativo patrimonial expressivo evidenciado nos próprios balancetes apresentados pela parte.

A agravante, por sua vez, sustenta que a paralisação de suas atividades operacionais, decorrente da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, aliada ao prejuízo acumulado e à ausência de disponibilidade financeira em conta, demonstrariam a impossibilidade concreta de suportar os encargos processuais.

Defende, ainda, que o regime especial de liquidação extrajudicial configura estado de insolvência que, por sua natureza, evidencia a incapacidade econômica da pessoa jurídica, tornando cabível a concessão da gratuidade ou, ao menos, o diferimento das custas.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Direito da pessoa jurídica à gratuidade da justiça e insuficiência financeira decorrente da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil

A controvérsia central reside em saber se a agravante logrou demonstrar, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pressuposto indispensável à concessão do benefício pleiteado.

O ordenamento jurídico vigente, por meio do art. 98 do Código de Processo Civil, estendeu expressamente às pessoas jurídicas a possibilidade de obtenção da gratuidade da justiça, condicionando-a, contudo,
à
comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais.

Nessa mesma direção, a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício desde que demonstre sua incapacidade de suportar os encargos do processo.

A redação oficial da súmula é a seguinte:

Súmula nº 481 do STJ:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Verifica-se, portanto, que o benefício não é automático nem decorre de presunção
, sendo que
o ônus de comprovar a hipossuficiência recai sobre quem o postula, cabendo à parte apresentar elementos concretos e idôneos que permitam ao julgador aferir, com segurança, a real impossibilidade de custeio das despesas processuais.

A agravante invoca a decretação da liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil como elemento central de sua argumentação, sustentando que tal circunstância, por si só, revelaria o estado de insolvência e a consequente incapacidade econômica da empresa.

Esse raciocínio, contudo, não se sustenta à luz do quadro probatório dos autos.

A liquidação extrajudicial é um regime especial de administração que visa à organização e à liquidação ordenada do patrimônio da entidade submetida a esse procedimento.

Sua decretação pressupõe, de fato, a existência de irregularidades econômico-financeiras ou administrativas graves, mas não implica, necessariamente,
a ausência total de patrimônio ou a impossibilidade absoluta de fazer frente a despesas processuais.

A existência de ativo
, em montante
ainda que insuficiente para cobrir o passivo total
,
não se confunde com a hipossuficiência que autoriza a gratuidade processual.

Em caso similar, julgado deste Tribunal:

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044340-58.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADA: NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL- MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO MANTIDO -RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (
AgInt
no
AREsp
1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto. (N.U 1044340-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

No caso concreto, os próprios documentos contábeis apresentados pela agravante (ID
353801387
) revelam a existência de ativo patrimonial de expressiva monta, circunstância que fragiliza, de forma objetiva, a alegação de impossibilidade de custeio das despesas processuais.

O prejuízo acumulado e o passivo a descoberto, embora relevantes para a análise da situação econômica global da empresa, não são suficientes para afastar a conclusão de que há patrimônio disponível capaz de suportar o recolhimento de taxas processuais de valor reduzido, como a referente à pesquisa patrimonial objeto da determinação judicial recorrida.

A gratuidade da justiça não foi concebida como instrumento de gestão de passivo empresarial, mas como garantia de acesso à jurisdição àqueles que, genuinamente, não dispõem de recursos para arcar com os custos do processo.

A agravante postula, subsidiariamente, o diferimento das custas processuais.

Todavia, o recolhimento das custas ao final do processo constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses legalmente previstas ou, mediante
decisão fundamentada, quando demonstrada situação concreta que justifique a modulação do momento da exigibilidade, nos termos do art. 233, § 2º, do Código de Normas da CGJ/MT.

Nesse contexto, o diferimento não se configura como sucedâneo automático ao indeferimento da gratuidade da justiça, exigindo demonstração inequívoca da impossibilidade de custeio imediato das despesas processuais, aliada a circunstâncias excepcionais que evidenciem a pertinência da medida.

No caso, além de não comprovada a incapacidade financeira momentânea, inexiste qualquer perspectiva concreta de reversão do quadro econômico no curto prazo, circunstância que afasta a utilidade prática do diferimento pretendido.

Diante desse cenário, o pedido subsidiário não encontra amparo nos elementos dos autos, impondo-se o seu indeferimento.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão
recorrida.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026